Tribunal: TJMT
Processo: 0002993-85.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
I. M. F. S. R. REPRESENTADA POR SUA MÃE IVANA FREITAS SILVA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 77358/2017
Data de Julgamento: 15-07-2020

E M E N T A
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.
DANOS MORAIS — FIXAÇÃO DO VALOR — ADEQUAÇÃO.
DANOS MATERIAIS — PENSÃO — ARBITRAMENTO — NECESSIDADE — DEPENDÊNCIA ECONÔMICA — PRESUNÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Comprovada a culpa do agente público no acidente automobilístico, responde a Administração pelos danos morais sofridos pela filha dependente da vítima.
O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Presumida a dependência econômica da autora, é devido o pagamento de danos materiais, mantido o valor arbitrado em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

INTERESSADO/APELANTE:
I. M. F. S. R. REPRESENTADA POR SUA MÃE IVANA FREITAS SILVA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Trata-se de apelação com remessa necessária da sentença (fls. 189/195) proferida em ação de reparação de danos materiais e morais proposta contra o Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido ao pagamento de indenização de danos morais no valor de 300 salários mínimos, bem como danos materiais a título de pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, devidos de janeiro de 2016 até que a requerente complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.
De início, a apelante relata que a liminar deferida nos autos às fls. 143/145, volume I, não modificada pelo agravo de instrumento no 26539/2016, até os dias de hoje não foi cumprida, e requer seja determinada a imediata penhora dos valores devidos desde o deferimento da liminar nas contas do Estado de Mato Grosso por meio do sistema Bacenjud, e transferidos para sua conta bancária.
Posteriormente, aduz que o valor arbitrado a título de danos materiais não mais condiz com a atual situação da menor, e que o valor da pensão mensal fixado em 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, não atinge o objetivo de sustento digno da criança, porquanto o salário de seu genitor, vítima do acidente objeto da presente ação ordinária, era superior a R$2.000,00 (dois mil reais) à época do óbito, e que o de cujus contribuía com o sustento da filha com o valor de R$1.000,00 (mil reais) mensais.
Da mesma forma, relata que o valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo se comparado ao dano sofrido pela filha diante da perda do pai, que teve o direito de conviver com seu genitor ceifado pela conduta irresponsável do agente público, sendo o valor de 1000 (mil) salários mínimos condizentes para tentar repará-lo.
Requer, liminarmente, a penhora online na conta do apelado no valor de R$ 9.538,66 (nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) e imediata transferência para a conta da genitora responsável pela menor, referente aos valores devidos desde o deferimento da liminar não cumprida, bem como a majoração imediata da pensão mensal de 2/3 do salário mínimo à época, para o montante mínimo de R$1.000,00 (mil reais) mensais, ou o valor correspondente a 1 (um) salário mínimo.
Ainda, requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, de 300 (trezentos) salários mínimos para 1.000 (mil) salários mínimos, por ser condizente com a realidade do dano sofrido.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso às fls. 205/208, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade por ter a apelante reproduzido as razões da petição inicial da ação ordinária, deixando de atacar os termos da sentença. Além disso, assevera que o valor arbitrado na sentença a título de danos morais deve ser reduzido ao patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais).
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller (fls. 215/218), opina pela ratificação da sentença, bem como pelo deferimento do pedido de determinação ao cumprimento de liminar descumprida, no sentido de realizar a penhora dos valores devidos a título de pensão (dano material), a serem calculados em sede de liquidação de sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. MARCELO FERRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
De início, quanto ao pedido de liminar realizado no recurso de apelação, este se refere à tutela de urgência já deferida na ação originária na data de 16 de março de 2016 (fls. 143/145), no sentido de assegurar, de imediato, o auxílio no sustento da criança (autora/apelante), com a pensão mensal arbitrada em 2/3 (dois terços) de um salário mínimo:

“(...) Isto posto, pelas razões acima expostas, defiro em parte a liminar, para determinar que o Estado arque com pensão alimentícia em favor da autora, a ser paga mensalmente, no montante equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, ao menos até o julgamento final desta ação. (...)”.

Contra essa decisão foi interposto o agravo de instrumento no 26539/2016 pelo Estado de Mato Grosso. Recebido o recurso, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido à época pelo então relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, cuja decisão, não foi modificada pelo agravo interno no 95596/2016 e, entendo de suma importância transcrevê-lo, na parte que interessa:

“Para a suspensão liminar de decisão, necessária se faz a presença de dois requisitos: a relevância da fundamentação e a probabilidade desta resultar lesão grave e de difícil reparação (Código de Processo Civil, artigo 527, III, primeira parte, e 558, cabeça).
A ocorrência do acidente que vitimou Alexandre de Souza Ribeiro, resultado da colisão entre a motocicleta por ele conduzida e o veículo pertencente ao Estado, está demonstrada pela Certidão de Óbito (fls. 31), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 65/66) e Laudos Periciais realizados nos veículos (fls. 61/64) e na vítima (fls. 67/69), ao passo que o vínculo existente entre a vítima e a agravante, pela Certidão de Nascimento (fls. 30verso).
No que se refere à responsabilidade civil do Estado, apesar de não ser objetiva, a prova está a indicar que o evento ocorreu por culpa do condutor do veículo do Estado de Mato Grosso, o que se deduz não só pelo Boletim de Ocorrência de fls. 65/66, como também pelo fato de ter sido àquele denunciado pelo Ministério Público (fls. 55), e não é de se presumir a propositura de ação penal pública incondicionada sem qualquer lastro probatório.
A probabilidade de a decisão resultar lesão grave e de difícil reparação ao Estado, pode se aplicar à agravada, que ficaria sem o mínimo necessário para a sua subsistência. Entre o Estado e a criança, devem preponderar os interesses desta, por força do disposto no artigo 227, cabeça, da Constituição da República Federativa do Brasil, a estabelecer que: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
Essas, as razões por que recebo e determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo”. (Informações extraídas do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em consulta ao agravo de instrumento no 26539/2016).
Assim, verifica-se que a liminar deferida em 16 de março de 2016 até os dias atuais não foi cumprida pelo apelado, conforme relata a apelante. Ainda, no julgamento do mérito do recurso (agravo de instrumento no 26539/2016), o acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PENSÃO MENSAL À CRIANÇA POR MORTE DO GENITOR — ACIDENTE DE TRÂNSITO — INDÍCIOS DE IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO ESTADO — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.
É possível deferir a tutela provisória de urgência quando presentes indícios de possível imprudência do condutor do veículo do Estado no evento que resultou na morte do genitor da agravada, uma vez que esta ficaria sem o mínimo necessário para a sua subsistência, caso não seja prestada a imediata assistência financeira à criança, a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano. Entre o Estado e a criança, devem preponderar os interesses desta, por força do disposto no artigo 227, cabeça, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 26539/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 7 de fevereiro de 2017).

Além disso, a corroborar o alegado pela apelante, sobreveio a sentença na data de 9 de março de 2017 (fls. 195, volume I), que confirmou a liminar deferida:

(...) Isto posto, consoante a fundamentação acima aduzida, confirmo o provimento antecipatório deferido, e julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para, condenar o requerido, ao pagamento: da importância de 300 salários mínimos a serem pagos à requerente a título de danos morais, os quais deverão ser acrescidos de juros moratórios no percentual de caderneta de poupança, conforme a lei no 11.960/09, desde o evento danoso (morte), correção monetária pelo IPCA a incidir a partir desta data, bem como a título de dano material o pagamento de pensão mensal que deve ser pago desde janeiro de 2016, no montante equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, até completar a idade de 25 (vinte e cinco) anos, os quais deverão ser acrescidos de juros moratórios no percentual de caderneta de poupança, conforme a lei 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA desde a citação, e, via de consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. (...).

Logo, não é o caso de deferir-se a liminar requerida preliminarmente na presente apelação, mas sim de determinar o imediato cumprimento de decisão de tutela de urgência há muito já deferida, a ser descumprida até os dias atuais pelo apelado.
Entretanto, para que se dê cabal cumprimento, necessário consignar que seja apurado o valor devido desde janeiro de 2016 até os dias atuais na liquidação de sentença, para posterior penhora on line nas contas do apelado, a ser realizado pelo Juízo da Primeira Instância.
Prossigo.
A apelante, representada por sua genitora, ingressou com pretensão à indenização em decorrência da morte de seu pai, vítima de acidente automobilístico causado por agente público.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido ao pagamento de indenização de danos morais no valor de 300 salário mínimos, acrescidos de juros moratórios no percentual da caderneta de poupança nos termos da Lei no 11.960/09, corrigidos desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA desde a data da prolação da sentença. Condenou também em danos materiais a título de pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, devidos de janeiro de 2016 até que a requerente complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, acrescidos de juros e correção na mesma forma citada acima, porém, desde a citação.
A apelante entende que com o passar dos anos desde o evento morte do pai de sua filha menor, o valor arbitrado a título de danos materiais não mais atende o seu objetivo, qual seja, a contribuição com o sustento da criança, porquanto o valor fixado em 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, correspondente, à época, a R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), não é suficiente para prover a alimentação, vestuário, lazer, dentre outras necessidades da menor.
Relata que à época da morte, estava empregada prestando serviços temporários e contava com a ajuda do de cujus no valor de R$1.000,00 (mil reais) mensais, e hoje encontra-se desempregada, e ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais, na quantia de 300 (trezentos salários) mínimos, não condiz com a realidade dos fatos ocorridos, e requer sua majoração para 1.000 (mil) salários mínimos.
Pois bem.
No que tange ao dano moral, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5o, X, que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Segundo as palavras de Aguiar Dias, o dano moral “consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam” (DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432). Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (O dano moral e sua reparação. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).
Todavia, a determinação do valor é tarefa complexa, porquanto, naturalmente, é difícil imaginar dor que pertence ao outro, particular de cada um.
Assim, o valor não pode ser excessivo e tampouco módico. O montante de 300 salários mínimos arbitrado na sentença equivale a R$ 281.100,00 (duzentos e oitenta e um mil e cem reais), sobre o valor do salário mínimo na época da prolação da sentença (9 de março de 2017), é exorbitante e de todo incompatível com a realidade econômica do Estado, e suscetível de promover um enriquecimento ilícito sem causa à beneficiada.
Por conseguinte, ante as peculiaridades do caso concreto, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a meu ver, se mostra mais adequado e consentâneo tanto com a punição a que deve ser submetido o ente público, como também com a finalidade compensatória do sofrimento experimentado pela apelante.
No que concerne aos danos materiais, na data em que ocorreu o acidente que vitimou seu pai, Isabelle Maria Freitas Silva Ribeiro, representada por sua mãe Ivana Freitas Silva, contava com 4 anos de idade, e consolidado está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que o pensionamento mensal devido ao menor de genitor falecido independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor, sendo presumida a dependência econômica daqueles em relação a este, até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. VÍTIMA FATAL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DANO MATERIAL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS MENORES. DESNECESSIDADE DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL.
[...]
2. É presumida a dependência econômica dos filhos menores e dependentes da vítima ao tempo do acidente.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de, em se tratando de família de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus membros, de modo que o direito ao pensionamento não pode ficar restrito à comprovação objetiva do salário que recebia a vítima à data do óbito, motivo pelo qual se presume que não seria menos do que um salário mínimo. Incidência da Súmula 83 do STJ.
[...]
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 495.439/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Galloti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2014).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FIXAÇÃO DE PENSÃO A MENOR IMPÚBERE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO ESTIPULADA EM VALOR RAZOÁVEL (100 SALÁRIOS MÍNIMOS). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. A dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova. Precedente desta Corte Superior: AgRg no Ag 718.562/MG, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, DJe 25.08.2008.
[...]
4. Agravo Regimental do Estado do Pernambuco desprovido.
(STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 381.192/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2013).
Em que pese a apelante alegue que o genitor falecido em 27 de janeiro de 2012 (certidão de óbito, fls. 20, volume I), tinha remuneração acima de R$2.000,00 (dois mil reais) contribuindo com a quantia de R$1.000,00 (mil reais) com o sustento da filha menor, na cópia da carteira de trabalho do de cujus, juntada às fls. 70/72, volume I, é possível verificar apenas que auferiu remuneração até 24 de novembro de 2011, no valor de R$ 4,96/hora (quatro reais e noventa e seis centavos por hora), e ainda, quanto ao auxílio de R$1.000,00 (mil reais) mensais à filha, não há nos autos qualquer comprovação.
Logo, está correta a sentença na parte que considera o valor de um salário mínimo para arbitrar a quantia a ser paga correspondente à pensão da menor, pelo que deve ser mantida.
Em relação ao valor, na sentença está registrado:

(...) Isto posto, consoante a fundamentação acima aduzida, confirmo o provimento antecipatório deferido, e julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para, condenar o requerido, (...) a título de dano material o pagamento de pensão mensal que deve ser pago desde janeiro de 2016, no montante equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, até completar a idade de 25 (vinte e cinco) anos, os quais deverão ser acrescidos de juros moratórios no percentual de caderneta de poupança, conforme a lei 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA desde a citação, e, via de consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. (...).

Consequentemente, o valor dos danos materiais foi fixado em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO DE CUJUS. PRECEDENTES. DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR RECEBIDO PELAS FILHAS.
(...)
2. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida às filhas menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes.
(...) Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1388266/SC, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de maio de 2016).

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE PRESO POR OUTROS DETENTOS- TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO- DANO MORAL – CONFIGURADO – PENSIONAMENTO MENSAL – FILHO MENOR DE IDADE – DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA PRESUMIDA – VALOR DEVIDO ATÉ A DATA QUE O FILHO DA VÍTIMA VIER A COMPLETAR 25 ANOS – FIXAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO EM 2 / 3 DO SALÁRIO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA - DANO MORAL – MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.
(...)
O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais é presumida, dispensando a produção de qualquer outro meio de prova. Encontra-se sedimentado, de igual modo, na Corte Cidadã, que o pensionamento ao filho menor de idade deve ir até quando este completar 25 (vinte e cinco) anos. À míngua de comprovação acerca dos rendimentos da vítima a pensão mensal deve ser paga no importe de 2 / 3 do salário mínimo vigente. (...).
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1006640-83.2018.8.11.0003, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de março de 2020).

Em reexame, e consoante consignado pelo Estado de Mato Grosso às fls. 508/516, volume III, é imperioso que do valor da indenização a ser paga deve ser abatido o valor eventualmente recebido pela apelante de Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, nos termos da Súmula no 246 do Superior Tribunal de Justiça:

“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – FALTA DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO CONVIVENTE E FILHOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – DANO MATERIAL – PENSÃO DE 2 / 3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS FILHOS MENORES ATINGIREM 25 ANOS - CONVIVENTE – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – PENSÃO INDEVIDA - SEGURO DPVAT - DEDUÇÃO – SÚMULA 246 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
(...)
II – Averiguado, entretanto, que o valor fixado pelo juízo a quo não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução.
III – A dependência econômica dos filhos menores é presumida, sendo perfeitamente razoável a fixação equivalente a 2 / 3 (dois terços) do salário mínimo até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, a título de pensão. (...).
IV - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Inteligência da Súmula no 246 do STJ. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0000765-23.2011.8.11.0092, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 11 de fevereiro de 2020)

Em relação aos honorários advocatícios, por ser a sentença ilíquida, o percentual deve ser fixado somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
(...)
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”

Ademais, é necessário esclarecer que, quanto aos danos materiais, os honorários advocatícios devem incidir sobre a soma das parcelas vencidas acrescidas das doze (12) prestações vincendas da pensão devida.

“(...) Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a base de cálculo dos honorários advocatícios em ações reparatórias que envolvem prestações de trato sucessivo deve ser o somatório das parcelas vencidas, acrescida de doze parcelas vincendas. (...)”. (STJ, Quarta Turma, REsp 1452306/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2016).

Por fim, no que se refere à atualização do valor do débito, necessário se observar e aplicar imediatamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.
Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
Ante o exposto, voto para negar provimento ao recurso, e, em reexame, retificar, em parte, a sentença para:

i)Determinar o bloqueio via sistema bacenjud do valor a ser apurado em liquidação de sentença, tão somente do montante arbitrado na liminar deferida em 2 de dezembro de 2015 (fls. 145, volume I), confirmada pela sentença (fls. 195, volume I), devendo ser apurado até a data da publicação do acórdão, acaso mantido o entendimento pela e. Câmara, a ser cumprida pelo Juízo de Primeira Instância imediatamente após liquidado o julgado;
ii)Fixar a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de danos morais, que a meu ver, se mostra mais adequado e consentâneo tanto com a punição a que deve ser submetido o ente público como também com a finalidade compensatória do sofrimento experimentado pela apelante;
iii)Determinar que do valor da indenização a ser paga seja abatido o valor eventualmente recebido pela apelante de Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, nos termos da Súmula no 246 do Superior Tribunal de Justiça;
iv)Em relação aos honorários advocatícios, determinar que o percentual seja fixado somente após a liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, e relativo ao valor calculado sobre os danos materiais, deve incidir apenas sobre o valor da soma das parcelas vencidas acrescidas das doze (12) prestações vincendas.
v)Quanto à correção monetária, estabelecer a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, consignando que este deverá incidir a partir do evento danoso.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR